Tribunal: TJMT
Processo: 1010409-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010409-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS PARISE - CPF: 556.730.400-59 (ADVOGADO), MAVSZAK & MAVSZAK LTDA - ME - CNPJ: 08.842.960/0001-00 (AGRAVANTE), FABIO DOS SANTOS CANDIDO DA SILVA - CPF: 054.877.861-27 (AGRAVADO), AGNALDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 589.451.999-34 (AGRAVADO), MARCIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 000.144.371-20 (AGRAVADO), ASSOC DOS TRANSP RODOV DE CARGA DE HORIZONTINA - CNPJ: 89.921.282/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MASULLO BERTOLETTI - CPF: 016.352.290-14 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MAVSZAK - CPF: 025.102.090-86 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE SAUER - CPF: 403.910.359-91 (ADVOGADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010409-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MAVSZAK & MAVSZAK LTDA - ME

AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS CANDIDO DA SILVA, AGNALDO CANDIDO DA SILVA, MARCIA ALVES DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO -
TUTELA DE URGÊNCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

III - Pelo que consta dos autos, em decorrência do acidente de trânsito que teria sido provocado pelo preposto do agravante, o agravado sofreu fratura torácica e sequela definitiva - paraplegia, conforme
minucioso boletim de trânsito no 19052136B01, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (id no 29350602 - origem), restando, pois, evidenciada a probabilidade do direito.

IV - Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que a total incapacidade laborativa do autor, ora agravado, revela a necessidade de imediato apoio financeiro, no caso, daquele que detém a responsabilidade pelo dano sofrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010409-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MAVSZAK & MAVSZAK LTDA - ME

AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS CANDIDO DA SILVA, AGNALDO CANDIDO DA SILVA, MARCIA ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MAVSZAK & MAVSZAK LTDA - ME
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Ilícito causado por Acidente de Trânsito de no 1000913-61.2020.811.0040, ajuizada por
FÁBIO DOS SANTOS CÂNDIDO DA SLVA
e
OUTROS,
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), o pagamento mensal no importe de R$ 1.066,00 (mil e sessenta e seis reais) à título de pensão, decorrente do acidente sofrido pelo agravado, o qual teria sido provocado por preposto da empresa agravante.

Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque em lides que envolvem acidente automobilístico há a necessidade de dilação probatória para perquirir a culpa pelo evento danoso, fase que ainda não ocorreu nos autos, na origem.

Aduz que a tutela judicial, nesse caso específico, ainda possui traços satisfativos, por se tratar de obrigação alimentar de natureza irreversível.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 43141498).

Contrarrazões da parte agravada à id. 45315450, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010409-40.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de pagamento de multa cominatória, o pagamento de pensão mensal ao agravado no importe de R$ 1.066,00 (mil e sessenta e seis reais), em face do acidente que teria sido provocado por preposto da empresa agravante.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que consta dos autos, em decorrência do acidente de trânsito que teria sido provocado pelo preposto do agravante, o agravado sofreu fratura torácica e sequela definitiva - paraplegia, conforme
minucioso boletim de trânsito no 19052136B01, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (id no 29350602 - origem), restando, pois, evidenciada a probabilidade do direito.

Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que a total incapacidade laborativa do autor, ora agravado, revela a necessidade de imediato apoio financeiro, no caso, daquele que detém a responsabilidade pelo dano sofrido.

Acerca do perigo de irreversibilidade da medida, cumpre destacar que, desde o antigo código de processo civil e, agora diante no novel CPC/15, entende-se que deve ser mitigado o requisito negativo do § 3o do art. 300 do CPC, na hipótese em que se não concedida a tutela de urgência, irreversíveis poderão ser os danos sofridos pelo autor da demanda.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2o, DO CPC. PRECEDENTES. 1. O perigo de irreversibilidade do provimento adiantado, óbice legal à concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 273, § 2o, do CPC, deve ser interpretado cum grano salis, sob pena de se inviabilizar o instituto.
2. Irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado ad hoc e de forma contextual, levando em conta, dentre outros fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto e também o caráter irreversível, já não do que o juiz dá, mas do que se deixa de dar, ou seja, a irreversibilidade da ofensa que se pretende evitar ou mesmo da ausência de intervenção judicial de amparo
. 3. Agravo Regimental não provido
”. (AgRg no Ag 736.826/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 28/11/2007, p. 208)

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na origem, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020